Tribunal: TCU
Processo: 040.779/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1817/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade nos Pregões Eletrônicos 65/2020 e 34/2021 conduzidos pela administração da Câmara dos Deputados (CD) para a contratação, respectivamente, de empresa especializada em alocação de postos de trabalho para a manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias sob o valor contratado de R$ 15.372.986,51 e de empresa especializada em alocação de postos de trabalho para a manutenção, com a execução de serviços gerais, entre outras intervenções civis, nos edifícios e nas áreas da Câmara dos Deputados sob o valor contratado de R$ 54.458.295,92; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou que os quantitativos de materiais previstos nos editais dos Pregões Eletrônicos 65/2020 e 34/2021 não denotariam a insuficiência para os serviços e materiais previstos, ao passo que, resguardadas as diferenças nos contratos em face da quantidade de mão de obra empregada nos contratos, não subsistiria a aparente contradição entre os quantitativos estimados em materiais sob demanda e os respectivos postos de trabalho contratados; Considerando, no entanto, que, após a análise amostral, a unidade técnica apontou que, mesmo diante da sua pouca representatividade, sobressairia o indicativo de extrapolação de alguns materiais sob demanda em face das quantidades previstas ou orçadas, e, assim, propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência preventiva e corretiva à administração da Câmara dos Deputados; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar, contudo, a intimidade dos interessados, promovendo, para tanto, a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotar a sua parcial procedência e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.779/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, ao realizar a contratação com a solicitação de materiais sob demanda, a administração da Câmara dos Deputados efetue o adequado planejamento a fim de impedir a solicitação de materiais em quantidade significativamente superior às quantidades estimadas e orçadas, observando os arts. 6o, IX, "f", e 7o, I, da Lei n.o 8.666, de1993; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência, e à administração da Câmara dos Deputados, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; devendo a unidade técnica assegurar aí, contudo, o efetivo sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria da denúncia; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.